Tribunal: TJDFT
Processo: 0735028-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735028-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO, RONEI DA SILVA RIBEIRO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO e RONEI DA SILVA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes. Relata que os pacientes estão sendo injustamente acusados da prática do crime de roubo, devido a suposto conflito entre vizinhos, possivelmente um casal que não simpatiza com os irmãos e influenciou as vítimas a descreverem e relatarem os traços físicos e apelidos de ambos, a fim de acarretar suas prisões. Declina os cinco argumentos que integraram, sem êxito, o pedido de revogação da segregação cautelar dos pacientes, a saber: i) ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; ii) ruptura temporal na narrativa das supostas vítimas; iii) fragilidade dos depoimentos das vítimas; iv) inexistência de outros indícios, além dos três depoimentos; e v) condições pessoais favoráveis dos pacientes. Em relação à ausência de contemporaneidade, registra que os fatos delituosos ocorreram em 18/11/2023 e os pacientes foram presos somente em 19/7/2024, quase oito meses após o crime, sem nenhum fato novo que indicasse o periculum libertatis. No que concerne à prova colhida, ressalta a dificuldade das vítimas em identificar os autores do delito, nada sabendo declinar perante a autoridade policial apesar dos reiterados depoimentos colhidos. Afirma que os pacientes foram apontados, repentinamente, como coautores por Isabel e seus dois filhos, parte das vítimas, tempos após a identificação de Tiago como um dos envolvidos no assalto, sem que ficasse claro o motivo pelo qual isso não foi informado à polícia na data dos fatos, já que os pacientes são moradores do Vale do Amanhecer e conhecidos das vítimas. Tece considerações sobre a ruptura temporal nesses depoimentos, a fragilidade da prova calcada no fato de Wellington morar no Vale do Amanhecer, de onde já havia saído, e no pedido de amizade em rede social feito por Ronei à filha de Isabel, sendo a foto do paciente utilizada como fator preponderante na sua identificação. Menciona que a localização dos pacientes no dia dos fatos pode ser facilmente identificada pelo sinal das operadoras de celular, e, ainda, devido à tornozeleira eletrônica de Wellington, devido à acusação de furto de cabos de energia elétrica em outros autos, além da declaração da filha da empregadora de Ronei, atestando que ele estava trabalhando nos dias e na hora do suposto delito. Assevera que não há outros indícios da autoria, além dos três depoimentos, pois nenhuma câmera filmou a ação delituosa, não foram encontrados na posse dos pacientes os objetos do crime, tampouco os exames papiloscópicos indicam padrão compatível em relação aos acusados. Acrescenta que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis, muito embora Wellington esteja em uso de tornozeleira eletrônica, mas são primários, possuem residência fixa e trabalhavam à época da segregação cautelar. Salienta que os familiares e diversas pessoas acreditam na inocência dos pacientes e estão dispostos a ajuda-los até que se comprove a inocência de ambos. Sustenta, assim, a ilegalidade do ato coator, alegando que não foram enfrentados todos os argumentos defensivos e reforçando os argumentos ora já declinados. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que a segregação cautelar dos pacientes seja substituída por monitoração eletrônica, sem prejuízo de outras medidas que este tribunal julgar necessárias, a fim de que possam responder ao processo em liberdade. No mérito, requere a convalidação dos efeitos da liminar, mantendo as medidas cautelares que foram fixadas. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Valoração da prova. Supressão de Instância A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial nesta instância revisora, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas. Frise-se que, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo, inviabilizando que se acolha, de pronto, a tese de que os pacientes não participaram da empreitada criminosa, mormente porque já recebida a denúncia, oferecida em 25/7/2024, imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 70 do Código Penal (sete vítimas) Destarte, fica prejudicada a análise de toda a argumentação da defesa atinente à prova da autoria e da materialidade do delito. 2. Da contemporaneidade da prisão No que diz respeito à contemporaneidade, essa refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do suposto delito. Nesse sentido: “[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)” (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Portanto, compartilho do entendimento manifestado pela autoridade coatora de que há justificativa atual e relevante para a prisão preventiva nesse momento, a qual se consiste na finalização do inquérito no mês de julho passado e na tentativa de aproximação de uma das vítimas por parte do corréu Ronei, através de rede social. Inexiste coação ilegal neste ponto. 3. Dos requisitos da prisão preventiva. Higidez ato coator. Em exame às supostas ilegalidades na decisão do Juízo coator, melhor sorte não socorre a defesa. A uma, porque o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão (REsp n. 2.069.465/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) A duas, porque apresentou, em decisão suficientemente fundamentada, os requisitos do art. 312 do CPP, reportando-se ao ato que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Destarte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), mostrando-se insuficientes, nesta análise, as condições pessoais ostentadas pelos pacientes. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2024 17:17:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator